Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007813-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DIVINO DE FREITAS - CPF: 022.358.621-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO DEVEDOR — INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CERTIDÃO DE ÓBITO OU PROCESSO DE INVENTÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatada a ausência de intimação da Fazenda Pública para apresentar certidão de óbito ou processo de inventário para habilitação de espólio, documentos indispensáveis para prosseguimento do feito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que no Juízo
a quo
seja sanada a irregularidade.

Sentença anulada de ofício
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 103040077) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
não há motivo que justifique a extinção do processo, acaso o óbito do devedor ocorra no curso do processo, mas antes da citação, sobretudo porque a Fazenda Pública não pode ser prejudicada com a demora em se efetivar a citação ao devedor
”.

Assevera que “
a legitimidade passiva restou preenchida no momento do ingresso da ação, de forma que perfeitamente possível o redirecionamento da execução, sobretudo porque a citação não se afigura como requisito de existência ou validade do processo
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução, “
afastando a ilegitimidade passiva reconhecida de ofício e permitindo o redirecionamento do feito, acaso seja comprovado, de fato, o falecimento do executado
”.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 103040082).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos observo que a parte falecida não chegou a ser parte na execução, pois não houve citação válida.

Em decorrência da ausência de citação válida da parte executada não é possível o redirecionamento da execução em face do espólio e sucessores. Tal substituição processual só é admitida quando o devedor falece após a citação na execução fiscal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]
(Id. 103040077).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 3.901,22: três mil novecentos e um reais e vinte e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
1135669 e 1021444, Id. 103040068), em que a inicial foi protocolada em 16 de março de 2017 (Id. 103040069) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 7 de setembro do mesmo ano (Id. 103040070).

Ao realizar a tentativa de citação do executado, o oficial de justiça, na data de 3 de agosto de 2019, certificou que:

[...] Certifico que não foi possível proceder as Intimações/Citações do (a) Polo Ativo/Passivo: Cláudio Divino de Freitas, tendo em vista que, segundo informações que obtive, o mesmo faleceu a mais de 10 anos, informações do Porteiro Edson da Costa Barbosa. (Id. 103040075).

Nada obstante, em 25 de setembro de 2020, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 103040077).

Pois bem.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio
tão somente
na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor
depois
de sua morte.

TRIBUTÁRIO. CDA.
AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Ordenada a citação do executado, foi noticiado o falecimento da parte. Na sentença, extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio
. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016; AgRg no AREsp n. 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016.

III - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1431275/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019). [sem negrito no original]

[...] EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] III. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgara extinta a Execução Fiscal, com base no art. 267, inciso VI e § 3o, do CPC/73, porquanto o executado falecera anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal e à própria constituição do crédito tributário.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011).

V.
Nos termos da Súmula 392/STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’
.

VI.
Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário
. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).

VII. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1280671/MG, relatora Ministra Aussete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Firmada essa premissa, constato que se declarou extinta a execução sem apresentação de certidão de óbito, bem como processo de inventário para habilitação de espólio, informações que se apresentam indispensáveis para o prosseguimento do feito.

Ademais, é ônus do exequente apresentar certidão de óbito ou processo de inventário a comprovar falecimento do devedor antes ou após a distribuição da petição inicial.

[...] 1.
No âmbito da execução fiscal, devolvido sem cumprimento o mandado de citação, com ocorrência de falecimento do executado, é ônus do exequente diligenciar para a obtenção da respectiva certidão de óbito. Se não o faz, tampouco questiona a informação, é de se presumir verdadeiro o fato noticiado
.

2.
Não verificada a citação válida do executado - requisito que autorizaria a sucessão processual, nos termos da legislação processual civil -, é incabível cogitar da substituição do devedor por seus herdeiros no polo passivo da execução fiscal, à vista da vedação imposta pela Súmula n. 392 do STJ
. Inviabilidade de prosseguimento da demanda. [...] . (TJ/MG, Quinta Câmara Cível, apelação 1.0521.10.000492-3/001, relator Desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, julgamento em 23 de março de 2019).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDADO DE CITAÇÃO DEVOLVIDO –
FALECIMENTO DO EXECUTADO – CERTIDÃO DE ÓBITO – AUSÊNCIA NOS AUTOS – ÔNUS DO EXEQUENTE
– INDICAÇÃO DO ESPÓLIO COMO SUJEITO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do exequente apresentar a certidão de óbito do executado e o número do processo de inventário para que possa pedir a substituição do sujeito passivo da lide pelo espólio
.

Verificando-se que não houve a citação válida do executado, impossível a sucessão de sujeito passivo em face da vedação prevista na Súmula n.o 392 do STJ
.

[...]. (TJ/MG, Oitava Câmara Cível, apelação 1.0079.13.043670-6/001, relator Desembargador Fábio Torres de Sousa, julgamento em 21 de março de 2019). [sem negrito no original]

Pelo exposto, como não se procedeu à intimação da Fazenda Pública para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que noticiou o óbito do devedor, e para apresentar a certidão de óbito ou processo de inventário para habilitação de espólio, documentos indispensáveis para prosseguimento do feito, impõe-se a declaração, de ofício, da nulidade da sentença, para que no Juízo
a quo
seja sanada a irregularidade.

[...]
Diante da não comprovação do óbito do devedor, não há que se falar ausência de legitimidade e interesse processual, devendo a sentença ser reformada para determinar o trâmite regular do feito
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0005268-12.2015.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] Verifica-se que o objeto recursal é a extinção da execução fiscal, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, haja vista que o ente municipal, ora apelante, defende a possibilidade em substituir o executado falecido pelo seu espólio.

De fato, é assegurado ao credor fiscal a possibilidade em redirecionar a execução contra o espólio do contribuinte falecido, somente na hipótese em que o óbito sobrevier a propositura da execução fiscal, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) sucede à constituição do crédito tributário.

[...]

Todavia,
o que levou a extinção da presente execução foi a informação constante da certidão de Oficial de Justiça, que informa o falecimento do executado, mas não a data em que ocorreu
(fl. 28),
o que se apresenta indispensável para a análise do recurso
.

Desse modo, aderindo ao voto precedente proferido pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, declaro a nulidade da sentença objurgada e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à instância de origem para que seja sanada a irregularidade
. [...]. (Trecho do voto da relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 13340/2017, julgamento em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja sanada a irregularidade; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022